Tribunal: TJDFT
Processo: 0000077-57.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO (ART. 202 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. REINCIDÊNCIA QUE OBSTA REDUÇÃO DA REPRIMENDA E CONCESSÃO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
1 Apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da Polícia Militar que, por maioria, condenou o réu pela prática do crime de embriaguez em serviço, previsto no art. 202 do Código Penal Militar. A Defesa postula absolvição ou redução da pena ao mínimo legal e concessão da suspensão condicional da pena.
2 A materialidade e a autoria do crime de embriaguez em serviço estão comprovadas pelos testemunhos colhidos em juízo e pelo resultado do teste de alcoolemia. Testemunhas relataram que o réu aparentava estar embriagado, o que foi confirmado pelo teste do etilômetro.
3 Inviável a redução da pena ao mínimo legal, pois o réu é reincidente, devendo incidir o aumento de 1/5 na segunda fase da dosimetria, nos termos do art. 73 do Código Penal Militar.
4 A reincidência impede a concessão da suspensão condicional da pena, conforme art. 84, inciso I, do Código Penal Militar.
5 Apelação conhecida e desprovida.